Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CALÚNIA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. DEMONSTRADA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO EVENTUAL. PRESENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INAPLICÁVEL. MAJORANTE DO ART. 141, §2o, DO CÓDIGO PENAL. AFASTADA.
1. A querelada, valendo-se de uma estrutura narrativa que conduz o leitor a um raciocínio dedutivo, imputou ao querelante a prática do crime de corrupção passiva, ao registrar que este teria, mediante interposta pessoa, recebido vantagem indevida para romper com os seus deveres funcionais.
2. Não há como concluir pelo inexpressivo potencial lesivo, reprovável ou ofensivo da conduta se, além da instauração de procedimentos investigativo e disciplinar contra o Querelante, a falsa acusação lançou descrédito não apenas sobre a sua atuação funcional, também maculou a Instituição da qual é membro.
3. Constatados, no caso vertente, o dolo eventual e a ausência de lastro mínimo para a imputação ao querelante, não há margem para acolher a tese defensiva de exercício regular de direito.
4. O art. 141, §2o, do Código Penal, ao apresentar as expressões “cometido” e “divulgado” refere-se à conduta do agente, e não de terceiros que porventura propaguem o crime cometido. 4.1. O fato de a querelada ter confirmado a existência ou o teor da escritura a um repórter, em ambiente particular, ou por meios privados, não se amolda ao descrito no aludido dispositivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.